Tribunal: TJDFT
Processo: 0714136-59.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714136-59.2023.8.07.0009 RECORRENTE: IVANA FERREIRA DE SOUZA RECORRIDOS: BANCO BRADESCO S.A., BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO. DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE RECURSAL. CONHECIDOS. MÉRITO. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO LIVRE E CONSCIENTE. NEGÓCIO VÁLIDO E EFICAZ. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL. EXCLUDENTE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSENTE. FORTUITO EXTERNO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta em face da sentença que julgou improcedente os pedidos para declarar a nulidade das movimentações bancárias realizadas, bem com a condenação do banco ao pagamento de danos materiais e morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber (i) se houve impugnação específica do recurso; subsidiariamente (ii) se os réus são responsáveis pelos danos causados à autora, que foi vítima de fraude, e se houve culpa exclusiva da vítima e de terceiro. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há ausência de impugnação específica quando existe plena correlação entre os argumentos apresentados pela apelante e a sentença recorrida, em atenção ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada. 4. Cabível a juntada de documento em sede recursal, visto que constitui fato novo, o que justifica a apresentação tardia, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC. Documentos juntados no bojo do apelo conhecidos. 5. Segundo o art. 14, caput e § 3o do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde objetivamente pelos defeitos da prestação do serviço, exceto nos casos que não houver defeito ou houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. 5.1. No caso em tela, os danos alegados não decorreram de falha da prestação de serviço, já que a autora se colocou em uma situação de vulnerabilidade quando negligenciou o dever de cuidado e realizou as transações bancárias por livre e espontânea vontade. 6. O prejuízo suportado foi ocasionado exclusivamente por culpa da vítima e de terceiro, incidindo a excludente de responsabilidade elencada no artigo 14, § 3o, inciso II, do CDC, o que afasta a responsabilidade objetiva das instituições financeiras, diante da ausência de nexo causal entre a sua conduta e o dano suportado, caracterizando fortuito externo. IV. DISPOSITIVO 7. Preliminar de ausência de impugnação específica rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 434, 435, 932 e 1.010. CDC, arts. 2o, 3o e 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; Acórdão 1405538 de Relatoria do Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível; Acórdão 11405164 de Relatoria do Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível. Acórdão 1845791, de Relatoria da Desa. Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível. Acórdão 1843382, de Relatoria do Des. João Egmont, 2a Turma Cível. A recorrente aponta violação aos artigos 927 do Código Civil, e 14 do CDC, afirmando que basta a demonstração do dano e do nexo de causalidade para a responsabilização das instituições financeiras recorridas pelos prejuízos decorrentes do ato ilícito, ao argumento de que a atividade por elas desenvolvida já implica risco a terceiros. Nas contrarrazões, o BANCO BRADESCO pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome de suas patronas, SANTINA MARIA BRANDÃO NASCIMENTO GONÇALVES, OAB/RJ 150.059, e LAYLA CHAMAT MARQUES, OAB/RJ 98.773, e o BANCO DO BRASIL em nome de seu advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 927 do Código Civil e 14 do CDC. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que “O prejuízo suportado foi ocasionado exclusivamente por culpa da vítima e de terceiro, incidindo a excludente de responsabilidade elencada no artigo 14, § 3o, inciso II, do CDC, o que afasta a responsabilidade objetiva das instituições financeiras, diante da ausência de nexo causal entre a sua conduta e o dano suportado, caracterizando fortuito externo.” (ID 76175771). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, quanto aos pedidos de publicação em nome dos advogados indicados, nada a prover, tendo em vista que já se encontram regularmente cadastrados. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017